Tribunal: TJDFT
Processo: 0722149-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. TESE DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. PRAZO EM DOBRO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONFIANÇA DECORRENTE DE HOSPITALIDADE DEMONSTRADA. COISA SUBTRAÍDA NA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prerrogativa do prazo em dobro conferida à Defensoria Pública estende-se, por analogia, aos Núcleos de Prática Jurídica de instituições de ensino superior, sendo tempestivo o recurso interposto.
2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de furto qualificado por abuso de confiança quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva, em especial pela confissão judicial do recorrente, pelas declarações coesas da vítima e pelos arquivos de mídia que registraram parte da ação delituosa.
3. Para a configuração do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, é necessário que reste efetivamente demonstrado que: (i) o agente praticou a subtração valendo-se da relação de confiança que mantinha com a vítima, a qual tenha facilitado o acesso à res furtiva; e (ii) a coisa encontrava-se, em razão do referido sentimento de confiança, na esfera de disponibilidade do agente. No caso, a relação de hospitalidade estabelecida, sobretudo, pela vítima que acolheu o réu em sua residência, permitindo-lhe acesso livre e sem vigilância ao local e aos bens, configura o especial vínculo de confiança que foi traído, facilitando a prática delitiva.
4. Recurso defensivo conhecido e desprovido.